Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703510-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA KARLA DOMINGUES SILVA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar (ID 43227358) impetrado por BÁRBARA KARLA DOMINGUES SILVA COSTA em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF, objetivando suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, consistente na exclusão da Impetrante do 31o Concurso Público para provimento de cargos de Magistério Público e Assistência à educação às vagas reservadas aos candidatos pessoas com deficiência, em razão de ser portadora de visão monocular. Alega, em síntese, que: (i) o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal deflagrou através do Edital no 31/SEE/DF divulgado no dia 30.06.2022, o Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas para os cargos das carreiras e Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF; (ii) este concurso destina-se ao preenchimento de 4.254 vagas para o cargo de professor de educação básica, área de atuação atividades, das quais 812 imediatas e 3.442 para cadastro reserva (CR), e 461 vagas reservadas para candidatos com deficiência para o mesmo cargo; (iii) a Impetrante, no dia 30.08.2022, inscreveu-se no concurso de professor da Banca Quadriz para o cargo de professor efetivo para as vagas de ampla concorrência; (iv) a Impetrante se inscreveu para vagas de ampla concorrência, a despeito de ser deficiente física (possui visão monocular), conforme laudo (prova pré-constituída que atesta seu direito líquido e certo); (v) em 09/10/2022, a candidata realizou a prova objetiva e discursiva, obtendo a nota final da prova objetiva 52.59 pontos; (vi) a Impetrante possui grave deficiência visual, diagnosticada com visão monocular (laudo médico anexado), oportunidade em que solicitou de imediato a sua inclusão para as vagas destinadas a portadores de deficiência; (vii) imediatamente enviou Laudo médico via e-mail para a Banca Examinadora (Quadrix) conforme consta no edital, a mesma respondeu o e-mail, alegando que: naquele endereço eletrônico não era o local indicado, mas não informou qual era o local indicado, conforme documento anexo (comprovante de e-mail); (viii) a banca examinadora, em total afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, agiu com excesso de formalismo, e negou o direito da Impetrante em participar do certame enquanto pessoa com deficiência, alegando que deveria olhar as informações que constam no edital, de inscrição, conforme determinaria o item 10.3.5.do edital; (ix) diante da exclusão da lista reservada, a Impetrante ficou lesionada, tendo em vista, que o direito a inscrição de portadores de visão monocular é, inclusive, sumulado no STJ (súmula 377) e da Lei no 14.126/2021; (x) objetivo maior do ato administrativo comprovado foi alcançada (atestar a condição de pessoa com deficiência para ser incluída nas vagas reservadas), sem prejuízos aos demais candidatos; (xi) a condição da Impetrante é legítima, sendo a candidata deficiente física, porém, sua inscrição foi indeferida nesta condição mediante a aplicação ensejada e vã da norma do edital, o que viola o direito líquido e certo da impetrante enquanto portadora de necessidade especial, ensejando o presente Mandado de Segurança; (x) realizou as provas e obteve a nota 52.59 de corte e não obteve classificação nas vagas de pessoas consideradas “normais”, porém, teria sido classificada para vaga na condição de deficiente, tendo em vista, que atingiu a pontuação maior; (xi) a nota de corte do PCD é de 34.11, portanto, a impetrante encontra-se dentro das vagas, cuja a pontuação foi de .52.59; (xii) verificou que o número de inscritos para portadores é de número total de 461 vagas, sendo que para o cargo de atividades o número para o preenchimento de forma imediata é de 51 vagas; (xiii) ainda ficarão 410 vagas reservas para os candidatos portadores de deficientes que foram aprovados e poderão ser preenchidas no decorrer dos anos; (xiv) as vagas destinadas aos portadores de deficiência para o cargo a que concorre a autora não foram sequer preenchidas, motivo pelo qual, a sua inclusão nessas vagas não interferirá na nomeação e futura posse dos demais candidatos; (xv) a questão dos autos envolve o reconhecimento da condição da Impetrante enquanto deficiente visual, para reconhece-lhe o direito à reserva constitucional de cargos públicos às pessoas com deficiência em concursos públicos; (xvi) houve rigor exacerbado do edital, pois a simples não declaração no ato da inscrição de ser portadora de deficiência demonstra um irrelevante erro material, o que não modifica a situação fática comprovada – possuir visão monocular; (xvii) não se tratou de um erro grotesco ou uma conduta deliberada da Impetrante a fim de auferir indevidamente uma vantagem indevida no processo seletivo, mas tão apenas uma falha que foi retificada a contento pela farta documentação probatória apresentada por ela; (xviii) sobre o tema, a jurisprudência é firme em privilegiar a realidade fática em detrimento do rigor das regras do concurso, ou seja, não é absoluto o princípio de que o edital faz lei entre as partes. A Impetrante elenca legislação e normativas aplicáveis à espécie: (i) Decreto Federal no. 3.298/99, em seu art. 4o, inciso III, que regulamenta a Lei no 7.853/1989; (ii) Súmula 377 do STJ; (iii) Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas; (iv) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Requer a concessão da liminar, determinando a suspensão do ato impugnado praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal até decisão final do presente mandamus, garantindo a impetrante o direito de concorrer no 31o Concurso Público para provimento de cargos de Magistério Público e Assistência à educação às vagas reservadas aos candidatos pessoas com deficiência, em razão de ser portadora de visão monocular. Alega que, caso seja mantido o indeferimento, corre o risco de ser eliminada do certame em razão do ato abusivo sofrido, que não considera a deficiência que acomete a impetrante, em virtude de mero aspecto temporal, contrariando entendimento sedimentado em todo ordenamento jurídico. Em despacho constante do ID 43699019, intimei a Impetrante, nos termos dos arts. 9° e 10 do CPC e do art. 99, caput e § 2o, do CPC, para se manifestar quanto ao cabimento do mandado de segurança, mais especificamente em relação à delimitação do direito líquido e certo, bem como em relação à escolha da via eleita. No ID 43598877, a Impetrante peticiona requerendo a juntada de documentos colacionados nos IDs 43598880, 43598882 e 43598884, sem, contudo, manifestar-se em relação à determinação constante no despacho dessa Relatoria, qual seja, delimitar o direito líquido e certo e a escolha da via eleita. Apenas colacionou documentos, sem realizar o cotejo analítico com sua pretensão. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Isso porque, foi devidamente concitada (ID 43306383) a se manifestar em relação em relação à delimitação do direito líquido e certo, bem como em relação à escolha da via eleita, limitando-se a juntar aos autos documentos colacionados nos IDs 43598880, 43598882 e 43598884, sem, contudo, manifestar-se em relação ao objeto da determinação dessa Relatoria. Por outro lado, em que pese não haver cumprido integralmente o que foi estipulado, o rol documental mencionado pode se somar ao acervo já colacionado aos autos, bem como o que já restou exposto, o que pode possibilitar apreciação. A Impetrante colaciona declaração de hipossuficiência (ID 43239694) e CTPS (ID 43239696), suficientes para provar a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma do §3o do art. 99 do CPC. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Impetrante. Considerando as regras procedimentais do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar, entendo que deve haver notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, tendo em vista que a discussão sobre existência de mero erro material não constitui prova pré-constituída hábil a balizar a pretensão liminar. INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações. Prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2023 15:14:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador